Tribunal: TJSP
Processo: 1014114-44.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2018-11-27

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS. PEDIDO INDENIZATÓRIO PELA OMISSÃO DO GOVERNO DO ESTADO. ADMISSIBILIDADE. Inexistência de lei específica que regulamente o disposto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. Regulamentação que é da esfera do Chefe do Poder Executivo. Possibilidade de o Poder Judiciário suprir a omissão por meio de indenização.

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS. PEDIDO INDENIZATÓRIO PELA OMISSÃO DO GOVERNO DO ESTADO. ADMISSIBILIDADE. Inexistência de lei específica que regulamente o disposto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. Regulamentação que é da esfera do Chefe do Poder Executivo. Possibilidade de o Poder Judiciário suprir a omissão por meio de indenização. Indenização que não tem incidência de imposto de renda e que não incorpora ou apostila, e que deve ser calculada de acordo com as diferenças entre o salário real e o que deveria ser o valor atualizado pelo IPCA-e dos últimos cinco anos e acrescida de juros de mora da caderneta de poupança, conforme posicionamento adotado pelo E. STF no julgamento do RE 870.947, Tema 810 de repercussão geral, respeitando a prescrição quinquenal. Pedido julgado improcedente no 1o grau. Decisão reformada nesta 2a instância. Inversão do ônus da sucumbência.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000825802
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1014114-44.2017.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante WILSON
LUIZ JORGE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
provido, por maioria. Vencido o relator sorteado, que declarará, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SOUZA NERY,
vencedor, SOUZA MEIRELLES, vencido, SOUZA NERY (Presidente), OSVALDO
DE OLIVEIRA, J. M. RIBEIRO DE PAULA E EDSON FERREIRA.
São Paulo, 22 de outubro de 2018.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1014114-44.2017.8.26.0223
COMARCA: GUARUJÁ
APELANTE: WILSON LUIZ JORGE (A.J.G.)
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 45.514
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO
GERAL
ANUAL
DE
VENCIMENTOS.
PEDIDO
INDENIZATÓRIO PELA OMISSÃO DO GOVERNO DO
ESTADO. ADMISSIBILIDADE. Inexistência de lei específica
que regulamente o disposto no artigo 37, inciso X, da
Constituição Federal. Regulamentação que é da esfera do
Chefe do Poder Executivo. Possibilidade de o Poder Judiciário
suprir a omissão por meio de indenização. Indenização que não
tem incidência de imposto de renda e que não incorpora ou
apostila, e que deve ser calculada de acordo com as diferenças
entre o salário real e o que deveria ser o valor atualizado pelo
IPCA-e dos últimos cinco anos e acrescida de juros de mora da
caderneta de poupança, conforme posicionamento adotado pelo
E. STF no julgamento do RE 870.947, Tema 810 de
repercussão geral, respeitando a prescrição quinquenal. Pedido
julgado improcedente no 1o grau. Decisão reformada nesta 2a
instância. Inversão do ônus da sucumbência.
RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de ação ordinária movida por WILSON LUIZ JORGE,
servidor público estadual, em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO ,
objetivando a condenação da requerida ao pagamento de indenização
decorrente da omissão do ente estatal em promover a revisão geral anual de
vencimentos prevista no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, cujo
montante deverá ser aferido em liquidação de sentença, acrescido de juros e
correção monetária.
A r. sentença julgou improcedente o pedido, condenando a parte
autora em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa, observando-se que a sucumbente milita sob o pálio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da gratuidade judiciária.1
O autor apelou, insistindo na afirmação de que o Governo do
Estado foi omisso no cumprimento do dever insculpido no artigo 37, inciso X,
da Constituição Federal do que decorreria a obrigação de indenizá-la em
reparação.2
Sobrevieram as contrarrazões.3
É O RELATÓRIO.
O recurso merece prosperar, a meu ver.
Desde logo ressalto minha opinião pessoal no sentido de não ser
necessária lei para que se concretize a revisão geral anual já que rever não é
estabelecer nem tampouco aumentar sendo, mais, perfeitamente possível ao
Poder Judiciário deferir o pedido de milhares de servidores que são,
anualmente, prejudicados pela omissão do Poder Legislativo, e pela especial
“atenção” do Poder Executivo. O entendimento majoritário nesta corte de
Justiça quiçá unânime entretanto, orienta-se no sentido oposto, a que me
curvo, para prestigiar o princípio da colegialidade.
Uno minhas forças, contudo, à dos que entendem cabível indenização
por essa omissão, com o fim de ressarcir, ao menos em parte, o claro e
constante prejuízo dos servidores.
1 Fls. 52-56 da lavra do MM. Juiz de Direito Dr. CÂNDIDO ALEXANDRE MUNHÓZ PERES, da Vara da
Fazenda Pública da comarca de Guarujá.
2 Fls. 61-73.
3 Fls. 77-86.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação
que lhe conferiu a Emenda Constitucional n°19/1998, de 4 de junho, trouxe
grande alteração ao prever o princípio da periodicidade, garantindo anualmente
uma revisão dos proventos dos servidores públicos.
Portanto, segundo o entendimento da massa majoritária deste Tribunal
de Justiça, como acima referido, a remuneração dos servidores públicos
somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa
exclusiva, ficando assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e
sem distinção de índices.
É fato que foi ajuizada ação direta de inconstitucionalidade por omissão
(ADIn 2.492), julgada parcialmente procedente pelo C. Supremo Tribunal
Federal, que declarou a mora legislativa, de responsabilidade do Chefe do
Executivo Estadual, determinando, entretanto, apenas lhe fosse dada ciência da
decisão.
Desta forma, o que se vê é que os servidores conquistaram um direito
constitucional. E a mesma norma da Constituição que concedeu um direito,
estabeleceu, concomitantemente, uma obrigação ao gestor público, de
implementyar o direito, sem prejuízos de perdas ou demoras.
A professora e procuradora MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, de modo
preciso, sublinha:
Os servidores passam a fazer jus à revisão geral anual, para todos
na mesma data e sem distinção de índices (estas últimas exigências
a serem observadas em cada esfera de governo). A revisão anual,
presume-se que tenha por objetivo atualizar as remunerações de
modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda; se
assim não fosse, não haveria razão para tornar obrigatória a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessão anual, no mesmo índice e na mesma data para todos.
Essa revisão anual constitui direito dos servidores, o que não
impede revisões outras, feitas com o objetivo de reestruturar ou
conceder melhorias a carreiras determinadas, por outras razões que
não a atualização do poder aquisitivo dos vencimentos e
subsídios.4
Portanto, os servidores têm direito certo e não apenas uma expectativa
de direito, e a inércia do Chefe do Executivo em dar iniciativa à tal lei específica,
prevendo o índice correcional, bem como a época do reajuste anual obrigatório,
tipifica descumprimento de obrigação constitucional, conferindo aos servidores,
na forma do pedido, o direito a uma indenização reparatória.
No voto do ilustre ministro ILMAR GALVÃO, que foi acompanhado pelos
demais ministros, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão antes
referida, é enfatizado:
Tornou-se extreme de dúvida, portanto, incumbir ao Presidente, ao
Governador ou ao Prefeito o cumprimento do imperativo
constitucional, enviando, a cada ano, ao Poder Legislativo, o
projeto de lei que disponha sobre a matéria.
Ocorre, entretanto, como destacado na inicial, que até o presente
momento, embora mais de três anos tenham decorrido desde a
edição da EC 19/98 e, consequentemente, da categórica norma do
artigo 37, X e não obstante o fenômeno da inflação se tenha feito
sentir, ininterruptamente, durante todo o período, não se registrou
o necessário desfecho, de parte do governo do Estado, de nenhum
processo legislativo destinado a tornar efetiva a indispensável
revisão geral dos vencimentos dos servidores estaduais.
Patente, assim, a alegada mora legislativa, de responsabilidade do
4 MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, Direito Administrativo, São Paulo: Atlas, 18a ed., pp. 467-68.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Governador do Estado, que justificou o ajuizamento da presente
ação direta de inconstitucionalidade por omissão.5
Saliente-se que a Lei Estadual n° 12.391/2006, de 23 de maio,
consubstancia obrigatoriedade da revisão anual da remuneração dos servidores
públicos da administração direta e das autarquias do Estado, submetendo o
Chefe do Executivo Estadual, para tal desígnio:
Art. 1°. É fixada em 1° de março de cada ano a data para fins de
revisão da remuneração dos servidores públicos da administração
direta e das autarquias do Estado, bem como dos Militares do
Estado, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.
§ 1°. A revisão anual de que trata este artigo não implica,
necessariamente, reajuste de remuneração.
§ 2°. O disposto neste artigo aplica-se aos inativos e pensionistas.
Art. 2°. A revisão geral anual de que trata o artigo 1° observará os
seguintes requisitos:
I autorização na lei de diretrizes orçamentárias;
II definição do índice de reajuste em lei específica;
III
previsão do montante da respectiva despesa e das
correspondentes fontes de custeio na lei orçamentária anual;
IV comprovação de disponibilidade financeira, preservados os
compromissos relativos a investimentos e despesas continuadas
nas áreas prioritárias de interesse econômico e social;
V
compatibilidade com a evolução nominal e real das
remunerações no mercado de trabalho;
VI atendimento aos limites para as despesas com pessoal de que
trata o artigo 169 da Constituição Federal e a Lei Complementar n°
101, de 4 de maio de 2000.
5 ADIn 2.492.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
O comando constitucional foi confirmado por comando legal que impõe
a revisão, estabelecendo o exato lapso temporal, evidenciando a mora do
governo estadual.
O reconhecimento da mora do Governo do Estado implica na
consideração acerca da vulneração do direito remuneratório dos servidores
estaduais, o que lhes confere o justo e correto direito a uma reparação, sendo
este o fundamento jurídico da presente demanda por uma indenização.
A respeito dessa verba, que considero devida, vale ressaltar que
não deve haver nenhuma incorporação ou apostilamento, respeitando-se a
prescrição quinquenal.
Assim, a indenização corresponde às diferenças entre o salário real
e o que deveria ser o valor atualizado pelo IPCA-e dos últimos cinco anos.
Por ser matéria de ordem pública, a discussão a respeito desse
tema pode ser dirimida por esta C. Turma Julgadora, que efetivamente o faz no
sentido de que se observe o que decidiu o E. Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947-SE, Tema 810 de Repercussão
Geral, relatado pelo eminente Min. LUIX FUX, j. 20/09/2017:
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as
seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei n 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-f da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CFRB, art. 5o, XXII), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.6
Neste passo, e considerando-se o teor das decisões acima
transcritas, a correção monetária deve ser fixada com base no IPCA-e e juros de
mora aplicados à caderneta de poupança.
Despiciendo relembrar a isenção de imposto sobre a renda, dado
o caráter indenizatório da verba.
Desta forma, a sentença deve, a meu aviso, ser reformada com a
inversão dos ônus da sucumbência, ficando arbitrados honorários advocatícios
correspondentes a 10% do total da condenação, os quais deverão ser
acrescidos de honorários recursais à ordem de 5% sobre a condenação, visto
que a sentença foi publicada após 18 de março de 2016.
Pelo exposto, por meu voto, proponho seja DADO PROVIMENTO

AO RECURSO , nos termos da fundamentação acima.
José Orestes de SOUZA NERY
Desembargador
6
STF,
Pleno,
RE
870947,
rel.
Min.
LUIZ
FUX,
maioria,
j.
em
20/09/2017,
in
http://www.stf.jus.br/portal/geral/verImpressao.asp, acesso em 21/09/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1014114-44.2017.8.26.0223
Apelante: Wilson Luiz Jorge
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: Guarujá
Vara: Vara da Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Cândido Alexandre Munhóz
Pérez
TJSP (voto no 13538)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Funcionalismo Indenização em virtude da omissão
legislativa acerca da revisão geral anual prevista no
art. 37, X, CRFB
Competência privativa do Poder
Executivo Revisão pelo Judiciário que importa em
afronta à autonomia do ente competente e à
harmonia dos Poderes
Inteligência da Súmula
Vinculante no 37 - Limitação orçamentária que deve
ser observada - Precedentes desta E. Corte - Recurso
desprovido
Apelação cível manejada por Wilson Luiz Jorge
nos autos de processo pelo rito ordinário ajuizado em face da Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, os quais tramitaram na Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Guarujá, cujos pedidos foram julgados
improcedentes, deixando de reconhecer ao requerente, policial militar, o
direito à indenização por omissão no que tange à edição de lei acerca da
revisão geral anual (art. 37, X, da CRFB). A parte autora foi condenada a
arcar com honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, observada
a gratuidade deferida.
Vindica o apelante a desconstituição da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido, sustentando
fazer jus à indenização relativa à revisão geral anual não concedida.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 77/86).
Tal, em abreviado, o relatório.
De proemio, afasta-se a preliminar de falta de
interesse de agir aventada pela Fazenda Pública do Estado porquanto
adequada a via processual vez que, em tese, o pedido é de indenização.
Com efeito, dispõe o art. 37, inciso X, da
Constituição da República: “A remuneração dos servidores públicos e o
subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou
alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso,
assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de
índices”.
No mesmo sentido, o art. 115, XI da
Constituição Estadual de São Paulo, que prevê, também por iniciativa
privativa, a concessão do referido reajuste geral anual da remuneração
dos seus servidores, ao ser interpretado à luz do art. 61, § 1o, II, alínea
a, da CRFB, autoriza dizer que, na vertente dos autos, o Chefe do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Executivo é o órgão competente para adotar tal medida.
Por oportuno, nota-se que essa restrição de
competência se justifica, porquanto cabe ao Chefe do Poder Executivo
observar as limitações constitucionais impostas ao exercício de sua
administração, como o dever de observância ao que dispõe o art. 169 da
CRFB, bem como aos dispositivos constantes da Lei de
Responsabilidade Fiscal, de modo que somente o Executivo é capaz
de avaliar em quanto poderá reajustar os vencimentos, face às
limitações orçamentárias mencionadas.
A corroborar tal entendimento, escólio do
preclaro HELY LOPES MEIRELLES assim dispõe: “O aumento de
subsídio e de vencimentos padrão e vantagens dos servidores públicos
depende de lei específica, observada a competência constitucional para a
iniciativa privativa em cada caso (CF, art. 37, X). Assim, para os do Executivo a
iniciativa é exclusiva de seu Chefe (CF, art. 61, §1o, II, “a”). É uma restrição
fundada na harmonia dos Poderes e no reconhecimento de que só o Executivo
está em condições de saber quando e em que limites pode majorar a
retribuição de seus servidores (...)” (in Direito Administrativo, 33o ed. São Paulo: Malheiros. P.
484).
Consabido, o exercício da atribuição em
questão está caracterizado pela autonomia e independência do ente
competente. Portanto, a fixação de reajuste por outro ente, que não
detém competência para tanto, viola a independência e harmonia dos
Poderes, princípio constitucional fundamental (art.2o da CRFB).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, a concessão de reajuste geral a
servidores do Poder Executivo por decisão judicial exorbita os limites do
sistema de freios e contrapesos, configurando clara usurpação pelo Poder
Judiciário de atribuição do Poder Executivo.
Salienta-se ainda que acolher a pretensão de
indenização com fundamento na omissão legislativa acerca do que prevê
o art. 37, X da CRFB constituiria na própria concessão da revisão
pretendida. Nessa linha, o fato de ter sido reconhecida a mora do Poder
competente para legislar não autoriza de pronto a fixação de índice de
reajuste pelo Judiciário. Como já dito, a concessão de reajuste geral a
servidores do Poder Executivo por decisão judicial exorbita os limites do
sistema de freios e contrapesos, configurando clara usurpação pelo
Poder Judiciário de atribuição do Poder Executivo.
Nessa linha enuncia a Súmula Vinculante no 37
do E. STF: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa,
aumentar vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento da isonomia”.
Por oportuno, nota-se que a Lei Estadual no
12.391/2006, que trata da concessão da revisão geral anual, conquanto
fixe a data de 1o de março de cada ano para proceder à revisão dos
servidores públicos estaduais, dentre os quais os militares, o mencionado
Estatuto dispõe sobre a necessidade de lei específica de iniciativa do
Executivo, e também, como não poderia deixar de ser, previsão na lei
orçamentaria (art. 2o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se pode olvidar ainda que o §1o do art 1o da
aludida Lei Estadual estabelece que “A revisão anual de que trata este
artigo não implica, necessariamente, reajuste de remuneração”.
Assim, não há como acolher a pretensão dos
autores.
Nesse sentido, já se pronunciou o Pretório
Excelso, o A. STJ e, como não poderia deixar de ser, esta E. Corte:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES
PÚBLICOS FEDERAIS. REVISÃO GERAL ANUAL.
VANTAGEM
PECUNIÁRIA
INDIVIDUAL.
REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA. ART. 323
DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
ANÁLISE
DE
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL. LEI No 10.698/03. OFENSA
INDIRETA.
IMPOSSIBILIDADE
DO
JUDICIÁRIO
CONCEDER
AUMENTO
REMUNERATÓRIO
SOB
FUNDAMENTO DE ISONOMIA. SÚMULA N. 339 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A repercussão
geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos
demais requisitos constitucionais e processuais de
admissibilidade
(art.
323
do
RISTF).
2.
Consectariamente, se o recurso é inadmissível por
outro motivo, não há como se pretender seja
reconhecida a repercussão geral das questões
constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3o,
da CF). 3. A controvérsia sub judice
natureza do
pagamento da vantagem no valor fixo de R$ 59,87
(cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos),
estatuída pela Lei 10.698/03, se revisão geral ou
vantagem pecuniária individual
é de índole
infraconstitucional, por isso que a eventual ofensa à
Constituição opera-se de forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do
extraordinário. (Precedentes: RE n. 638.428-AgR,
Relator o Ministro Luiz Fux, 1a Turma, DJe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20.10.11; AI n. 807.066-AgR, Relatora a Ministra
Cármen Lúcia, 1a Turma, DJe de 25.11.10; ARE n.
659.792, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski,
DJe de 03.11.11; RE n. 655.374, Relator o Ministro
Ayres Britto, DJe de 11.10.11; ARE n. 655.274, Relator
o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13.09.11; RE
n. 655.742, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de
06.09.11; ARE n. 649.212, Relator o Ministro Gilmar
Mendes, DJe de 649.212, entre outros.) 4. Ao Poder
Judiciário é vedado conceder aumento a servidores
públicos ou a militares com fundamento no princípio
da isonomia, uma vez que não possui atribuição
legislativa. Súmula n. 339 do STF, verbis: “não cabe
ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa,
aumentar vencimentos de servidores públicos sob
fundamento de isonomia”. 5. In casu, o acórdão
originariamente
recorrido
assentou:
EMENTA:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. VANTAGEM
PECUNIÁRIA
INDIVIDUAL.
LEI
10.698/03.
INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 37, X, DA
CF/88. I. Diferentemente do que entende a parte
autora, a Lei 10.698/03 não instituiu uma revisão
geral anual, de forma a obedecer aos parâmetros
previstos no art. 37, X da CF/88. Tanto assim o é que
a vantagem pecuniária nela estabelecida não servirá
de base de cálculo para qualquer outra parcela,
conforme disposto no parágrafo único, do art. 1o da
citada Lei. II. A revisão geral ocorreu por
determinação da Lei 10.697/03, a qual previu o
reajuste no percentual de 1% para todos os
servidores públicos federais. III. Apelação improvida.
6. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE
538000 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
22/05/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 20-06-2012
PUBLIC 21-06-2012)
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL.
POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO RECURSO
PELO RELATOR. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO
GERAL ANUAL. COMPETENCIA PRIVATIVA DO
CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INDENIZAÇÃO.
DESCABIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPROVIDO. (...) II A iniciativa para desencadear o
procedimento legislativo para a concessão da
revisão geral anual aos servidores públicos é ato
discricionário do Chefe do poder Executivo, não
cabendo ao Judiciário suprir sua omissão. III

Incabível indenização por representar a própria
concessão de reajuste sem previsão legal. VI

Agravo improvido. (RE 524561 AgR, Relator(a): Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 29/05/2007, DJe-082

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIVULG 16-08-2007 PUBLIC 17-08-2007 DJ 17-08-2007 PP-00052
EMENT VOL-02285-09 PP-01807 o grifo foi por nós)
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO (ART.
37,
X,
DA
CF).
OMISSÃO
LEGISLATIVA.
INDENIZAÇÃO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
1. "O exame da discussão acerca da indenização por
danos materiais, ocasionada pela falta de reajuste
geral e anual da remuneração dos autores, demanda
a interpretação de norma constitucional, qual seja o
art. 37, X, da Constituição Federal, de competência
do c. Supremo Tribunal Federal" (REsp 949.184/RN, Rel.
Ministra Jane Silva (Desembargadora convocada do TJ/MG), 5aT,
DJ 05/11/2007, p. 366).
2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça
"entende que a inércia do Chefe do Poder Executivo
em desencadear o procedimento legislativo para a
concessão da revisão geral anual não acarreta direito
à indenização em favor do servidor público, pois o
acolhimento de pretensão desta natureza representa
a própria concessão de reajuste, não podendo o
Judiciário atuar como legislador positivo" (AgRg no
REsp 1319350/AP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2aT, DJe
03/06/2013). Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1056440/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 16/12/2013)
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. POLICIAIS
MILITARES.
PEDIDO
DE
REAJUSTE
DE
VENCIMENTOS DECORRENTE DA NÃO CONCESSÃO
DA
REVISÃO
GERAL
ANUAL
PELO
ESTADO,
FUNDADO NO ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
INADMISSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DE LEI
ESPECÍFICA, DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER
EXECUTIVO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS DE
SERVIDORES
PÚBLICOS
NÃO
PODE
SER
CONCEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO. É DEVIDA A
ESTRITA
OBSERVÂNCIA
À
HARMONIA
DOS
PODERES
E
AO
RECONHECIMENTO
DE
QUE
SOMENTE
O
PODER
EXECUTIVO
PODE
ESTABELECER OS LIMITES DE MAJORAÇÃO DE
VENCIMENTOS
DE
SEUS
SERVIDORES.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 339 DO E. STF E DA
LEI ESTADUAL No 12.391/2006. PRECEDENTES DO E.
STF E E. STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO. (Apelação no
1018902-97.2015.8.26.0053. Relator(a): Flora Maria Nesi Tossi Silva;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Data do julgamento: 03/02/2016; Data de registro: 11/02/2016)
Apelação Cível Administrativo Ação ordinária
Servidores Públicos do Estado Reajuste anual
Pretensão de condenação da FESP na concessão de
reajuste - Sentença de improcedência Recurso dos
autores Desprovimento de rigor.
1.
Não
procede
a
pretensão
dos
autores
-
Necessidade de edição de lei específica, de iniciativa
do
Chefe
do
Poder
Executivo,
porquanto
indispensável de dotação orçamentária específica
Impossibilidade de concessão pelo Poder Judiciário,
mesmo que por via transversa
Precedentes da
Corte.
2.
Honorários
advocatícios
adequadamente
arbitrados.
3. Sentença mantida nos termos do art. 252 do
RITJSP.
Apelação
improvida.
(Apelação
no
1032001-71.2014.8.26.0053. Relator(a): Sidney Romano dos Reis;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Data do julgamento: 11/05/2015; Data de registro: 13/05/2015 o
grifo foi por nós)
APELAÇÃO
CÍVEL.
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS
DIFERENÇAS DECORRENTES DA NÃO CONCESSÃO
DA REVISÃO GERAL ANUAL. DESCABIMENTO DO
PEDIDO. Necessidade de lei específica, de iniciativa
do Chefe do Poder Executivo. Reajuste que não pode
ser concedido pelo Poder Judiciário. Restrição
fundada
na
harmonia
dos
Poderes
e
no
reconhecimento de que só o Executivo está em
condições de saber quando e em que limites pode
majorar a retribuição de seus servidores. Inteligência
da Súmula no 339 do STF. Lei Estadual no 12.391/2006
que estabelece data base, porém não fixa nenhum
índice. Precedentes do STF, STJ e da 13a Câmara
deste Tribunal de Justiça. Sentença de improcedência mantida. Prequestionamento.
Desnecessidade. Recurso não provido. (Apelação no
1005701-38.2015.8.26.0053.
Relator(a):
Djalma
Lofrano
Filho;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Data do julgamento: 24/02/2016; Data de registro: 25/02/2016)
APELAÇÃO
CÍVEL

SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL Revisão geral anual de vencimentos
Artigo 37, inciso X, da Constituição Federal

Impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinar o reajuste de vencimento de servidores
públicos
Indenização descabida por ser forma
transversa de afronta ao princípio da legalidade e à
separação de Poderes
Necessidade de lei
específica
Precedentes do STF, STJ e deste
Tribunal
Sentença de improcedência mantida

Recurso improvido. (Apelação no 1008577-63.2015.8.26.0344.
Relator(a): Maria Laura Tavares; Comarca: Marília; Órgão julgador: 5a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 13/07/2016; Data de
registro: 13/07/2016)
PROCESSO CIVIL
PRELIMINAR ARGUIDA NAS
CONTRARRAZÕES
RECURSAIS,
DE
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO Não se
trata, no caso, de abertura de prazo para
contraditório (na forma prevista no art. 1.009, § 1o, do
Código de Processo Civil de 2015), na medida em que
a nova lei processual civil excluiu a possibilidade
jurídica do pedido como condição autônoma da ação
Preliminar Rejeitada.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL VENCIMENTOS
REVISÃO GERAL E ANUAL COM APLICAÇÃO DO
INPC
(ART.
37,
INCISO
X,
DA
CF/88)

INADMISSIBILIDADE Verdadeiro pleito de reajuste
de salário Inexistência de lei regulamentadora da
norma constitucional
Competência exclusiva do
chefe do Poder Executivo
Impossibilidade do
Poder Judiciário suprir a omissão legislativa

Aplicação ao caso, da Súmula no 339, do STF: Não
cabe ao Poder Judiciário, que não tem função
legislativa, aumentar vencimentos de servidores
públicos
sob
fundamento
de
isonomia"

Inexistência de direito a indenizar - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA
REFORMADA

RECURSOS
PROVIDOS. (Apelação no 1044884-46.2015.8.26.0053. Relator(a):
Antonio Celso Faria; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 8a Câmara
de Direito Público; Data do julgamento: 27/04/2016; Data de registro:
28/04/2016)
APELAÇÃO CÍVEL. Ação ordinária que pretende o
reajuste de vencimentos. Revisão anual geral de
vencimentos. Artigo 37, X, da CF. Inadmissibilidade
de
o
Poder
Judiciário
suprir
a
omissão.
Aplicabilidade da Súmula 339 do STF. Sentença de
improcedência do pedido mantida. Inadmissibilidade
de o Poder Judiciário suprir a omissão. Negado
provimento
ao
recurso.
(Apelação
no
1032688-48.2014.8.26.0053.
Relator(a):
Oswaldo
Luiz
Palu;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público;
Data do julgamento: 03/06/2016; Data de registro: 03/06/2016)
SERVIDOR PÚBLICO REVISÃO GERAL ANUAL DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VENCIMENTOS (ART. 37, INC. X, DA CF)
Não
compete ao Poder Judiciário deferir pedido de
indenização no tocante à revisão geral anual de
servidores, por ser atribuição privativa do Poder
Executivo a iniciativa de lei que trate da matéria

Súmula 339, STF Precedentes desta Câmara e do
C. STF
Sentença de improcedência mantida

Recurso
desprovido.
(Apelação
no
1044769-
92.2015.8.26.0053. Relator(a): Ponte Neto; Comarca: São Paulo;
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
18/05/2016; Data de registro: 18/05/2016)
Sendo assim, de rigor a mantença do r. julgado,
por seus próprios e judiciosos fundamentos.
Como consectário lógico do julgamento, cumpre
majorar a verba honorária arbitrada na origem em um por cento (1%), a
título de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15,
observada a gratuidade concedida.
Postas tais premissas, por meu voto, negava
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
A001DA1
9
18
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
A0B7C98
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014114-44.2017.8.26.0223 e o código de confirmação da tabela acima.